Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703523-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN MARTHERSON CASTRO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelo agravante não constam na decisão agravada.[1] Ante o exposto, intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 43242011, correspondente ao id 144818129 dos autos originários